Tribunal: TJSP
Processo: 1011127-31.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Associação não reconhecida pela autora e não comprovada pela ré. Descontos indevidos. Sentença de procedência. Apelação da autora pela majoração dos danos morais. Não cabimento. Quantum indenizatório que deve ser fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Associação não reconhecida pela autora e não comprovada pela ré. Descontos indevidos. Sentença de procedência. Apelação da autora pela majoração dos danos morais. Não cabimento. Quantum indenizatório que deve ser fixado em observância à razoabilidade e proporcionalidade, sem acarretar enriquecimento ilícito. Indenização fixada em patamar razoável e proporcional. Precedentes. Valor de R$600,00 (seiscentos reais) fixado na sentença que se afigura razoável e adequado ao caso concreto, e está em consonância com o que vem sendo fixado por esta Corte. Sentença mantida. Recurso IMPROVIDO.Com determinação de ofício ao Ministério Público nos termos do art. 40 do CPP (GAECO).